Tribunal: TJSP
Processo: 1032948-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe da troca de cartão. Transações realizadas por terceiro. Aplicação do CDC. Cerceamento de defesa. Não caracterizado. Operações atípicas, em total descompasso com o perfil do requerente. Fraude configurada. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Falha no dever de vigilância e segurança às operações

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Golpe da troca de cartão. Transações realizadas por terceiro. Aplicação do CDC. Cerceamento de defesa. Não caracterizado. Operações atípicas, em total descompasso com o perfil do requerente. Fraude configurada. Risco da atividade. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Falha no dever de vigilância e segurança às operações bancárias. Precedentes. Invalidade das operações realizadas. Necessária a restituição dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor e compras efetuadas no cartão de crédito. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum fixado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.